Tribunal: TJDFT
Processo: 0728094-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728094-33.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAIA &amp; TAVARES LTDA RECORRIDO: NILO DA ROCHA MARINHO NETO D E C I S Ã O HOMOLOGO O ACORDO (ID. 16302511) para que surta seus efeitos legais e extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Aguarde-se o trânsito em julgado e, após, retorne o processo ao juízo de origem. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w